Tribunal: TJSP
Processo: 2285959-18.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA JURÍDICA – agravante que não comprovou a hipossuficiência financeira – benefício corretamente denegado – determinação de recolhimento também das custas do presente recurso, sob pena de inscrição na dívida ativa.
Resultado: agravo desprovido, com determinação.